Tribunal: TJBA
Processo: 8020722-18.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020722-18.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
CARLA PASSOS MELHADO

APELADO: UERLEI DA SILVA ARRUDA

Advogado(s)
:
RICARDO CARDOSO SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO REPETIÇÃO DE DEMANDA PELA TERCEIRA VEZ MESMAS PARTES MESMO PEDIDO E MESMA CAUSA DE PEDIR REFERENTE A CONTRATO DE FINANCIAMENTO JÁ QUITADO EM PROCESSO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA MATERIAL MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PATAMAR MÁXIMO.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA NÃO PROVIDO

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu a terceira ação de busca e apreensão idêntica movida contra o devedor fiduciante reconhecendo a ocorrência de coisa julgada material uma vez que o contrato já havia sido objeto de quitação por purgação da mora em processo anterior devidamente transitado em julgado

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a reiteração de ação de busca e apreensão sobre contrato já quitado e decidido judicialmente configura ofensa à coisa julgada se a conduta da instituição financeira caracteriza litigância de má-fé e se o percentual de honorários advocatícios fixado em vinte por cento sobre o valor da causa deve ser reduzido

III. Razões de decidir

Verifica-se a ausência de interesse recursal no tocante aos danos morais pois não houve condenação nesse sentido na sentença recorrida No mérito a existência de duas ações anteriores com identidade de partes causa de pedir e pedido sendo a primeira com trânsito em julgado confirmando a purgação da mora impede o prosseguimento desta terceira demanda por força da coisa julgada material conforme artigos 337 e 502 do código de processo civil A conduta do banco ao ajuizar ação por dívida inequivocamente paga após dois anos do desfecho do primeiro processo caracteriza litigância de má-fé por deduzir pretensão contra fato incontroverso e agir de modo temerário justificando a multa de dez por cento O valor dos honorários advocatícios fixado no patamar máximo de vinte por cento mostra-se adequado diante da recalcitrância abusiva da instituição financeira e do trabalho extra imposto à defesa do apelado para combater lide temerária

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente conhecido e na parte conhecida não provido

Tese de julgamento: "1. A reiteração de demanda judicial sobre contrato de financiamento já quitado por purgação da mora em processo anterior com trânsito em julgado configura ofensa à coisa julgada material. 2. O ajuizamento de múltiplas ações idênticas para cobrança de dívida inexistente caracteriza litigância de má-fé por conduta temerária e incidente infundado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 80, I, III, V e VI; art. 81; art. 85, § 2º; art. 337, §§ 1º a 4º; art. 485, V; art. 502.

Jurisprudência citada:
TJ-BA, Apelação 8125399-50.2021.8.05.0001, Rel. Mauricio Kertzman Szporer, j. 05/12/2023; TJ-BA, Apelação 8000813-15.2021.8.05.0138, Rel. Mauricio Kertzman Szporer, j. 25/11/2022; TJ-BA, Apelação 8036866-18.2021.8.05.0001, Rel. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 24/02/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8020722-18.2024.8.05.0274, da Comarca de Vitória da Conquista/BA, em que figuram como Apelante o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e como Apelado UERLEI DA SILVA ARRUDA., ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por coisa julgada, revogou a liminar e condenou o apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé em 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau -
Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA